Tribunal: TJMT
Processo: 1005753-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005753-69.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), GABRIEL KLIMA - CPF: 072.992.131-09 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1005753-69.2022.8.11.0000

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
–
AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1005753-69.2022.8.11.0000

REQUERENTE: GABRIEL KLIMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por Gabriel Klima, na qual questiona a condenação proveniente da ação penal
n. 1900-86.2017.811.0051, em que lhe foi imposta a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Em suas razões, assevera que, “
para afastar o privilégio previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, o magistrado de piso afirmou que Gabriel era pessoa que se dedicava a atividade criminosa, uma vez que já haja respondido a atos infracionais, bem como pela quantidade da droga apreendida
”
(sic).

Sustenta que a quantidade de droga apreendida é insuficiente para afastar a minorante, além de se tratar de réu primário, com bons antecedentes, razão pela qual deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.

Amparado nesses argumentos, requer a procedência da revisional para que seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, com a consequente readequação da pena definitiva do requerente (id. 122905970).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência da revisional (id. 123289998).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1005753-69.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O pedido revisional restringe-se ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

A denúncia expõe que:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 08/02/17, por volta de 14h, na Rua 10, s/n (casa de portão de madeira), Bairro Recanto do Bosque II, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, em tese, agindo em unidade de desígnios, tinham em depósito, com finalidade de entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes consistentes em 31 pedras de pasta base de cocaína, pesando, no total, 9,09 gramas, e 03 porções de maconha (duas pequenas e uma grande), pesando, no total, 20,00 gramas, drogas alucinógenas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme pericial de fls. 47/48.

Segundo restou apurado, na data do fato os denunciados estavam na residência situada no endereço acima especificado, onde tinham em depósito 31 pedras de pasta-base de cocaína e 2 porções pequenas de maconha, com o intuito de fornecê-las a consumo de terceiras pessoas.

Apurou-se, ainda, que no mesmo endereço, na frente da referida residência, no interior do veículo VW Gol, de cor preta, placa NLY-0920, de Campo Verde/MT, os denunciados também tinham em depósito, 1 porção grande de maconha, para a mesma finalidade de entrega a consumo de terceiros.

Ocorre que, na referida data, pessoas não identificadas notaram que estava ocorrendo comércio de substâncias entorpecentes no local, sendo que, diante disso, acionaram a Polícia Militar e informaram o ocorrido, bem como informaram que o proprietário do imóvel era o denunciado Gabriel, conhecido como ‘Tenentinho’, tendo repassado características dos denunciados Leonardo e Ezequias, os quais, segundo a comunicação, também estavam na residência fornecendo substâncias entorpecentes a consumo de terceiros.

Desse modo, uma guarnição se deslocou ao local, sendo que, lá chegando, os policiais se depararam com a pessoa de Agnaldo Batista dos Santos na frente da residência, que ao ser abordado, alegou ser usuário de drogas, e estava em posse da quantia de R$ 10,00.

Ato contínuo, o denunciado Gabriel saiu do interior da residência e avistou os policiais militares, momento em que correu para dentro da casa, deixando cair uma porção de maconha na calçada.

Diante disso, os policiais entraram na residência, onde se depararam com todos os denunciados e os revistaram, oportunidade em que encontraram a quantia de R$ 100,00 em um dos bolsos da roupa do denunciado Leonardo.

Na sequência, os policiais procederam uma busca no interior da residência e lograram êxito em encontrar diversos objetos, tais como: papel filme, papel alumínio, sacolas plásticas recortadas, 1 seringa, 2 tesouras, facas e uma embalagem plástica contendo um líquido transparente.

Além disso, os policiais encontraram em um dos quartos da residência a importância de R$ 289,00 em notas variadas, e outra porção pequena de maconha.

Em continuidade nas buscas, os policiais localizaram, atrás de um pedaço de telha, no quintal da residência, uma carteira de cigarro onde estavam acondicionadas 31 pedras de pasta-base de cocaína”
(p. 6-7 – id. 122905972).

Na sentença, o juízo da causa, ao fixar a reprimenda do réu, deixou de reconhecer a minorante do tráfico privilegiado nestes termos:

“- Da aplicação do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

Embora a verificação da incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, art. 33, da Lei n.o 11.343/2006, esteja adstrita à terceira fase de aplicação da pena, hei por bem fazer uma breve digressão acerca da referida benesse.

O legislador, ao elaborar a Lei n.o 11.343/2006, pretendeu punir com mais rigor os traficantes de drogas, aumentando a pena mínima do delito de tráfico de drogas de 03 (três) para 05 (cinco) anos de reclusão, além de estabelecer outras providências no sentido de combater e reprimir o comércio de drogas.

Não obstante, em virtude do princípio da individualização da pena e para não tratar de forma igual o agente que não faz do tráfico seu meio de vida e figura como iniciante no crime, o legislador inovou e fez constar na Lei Antidrogas a causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006.

Todavia, para fazer jus a benesse legal o acusado deve preencher todos os requisitos exigidos pelo indigitado parágrafo 4o, cumulativamente, quais sejam, que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A primariedade se verifica à luz art. 63 do Código Penal. Não se enquadrando o acusado no conceito de reincidência ali previsto deve ser ele considerado primário.

Para a constatação da existência de antecedentes, em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária acerca do tema, em razão do princípio do estado de inocência, não devem ser valorados os inquéritos policiais e os demais processos envolvendo o réu, pendentes de condenação transitada em julgado.

No que tange ao requisito da não dedicação a atividades criminosas, fará jus ao benefício o réu que:

‘possui atividade lícita e habitual, não demonstrando personalidade e conduta voltada para o crime’ (Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho. Lei de Drogas Comentada, 2a edição, editora Método, 2008, pág. 112).

[...] No caso dos autos, tenho que os Acusados Gabriel e Leonardo não preenchem todos os requisitos exigidos pela lei para a obtenção da causa de diminuição de pena em apreço.

Isso porque, mostra-se impossível a concessão do benefício em relação aos Acusados Gabriel e Leonardo em razão da situação específica dos autos,
notadamente por terem sido apreendidos dois tipos de substancias entorpecentes (maconha e cocaína), o local onde estavam escondidas (debaixo de uma telha no quintal da residência), assim como os apetrechos apreendidos (um papel alumínio, um papel filme, tesouras, sacolas plásticas recortadas, seringa e embalagem de vidro com um líquido transparente), em residência conhecida pela população como ‘ponto de venda’ de drogas, circunstâncias estas que indicam o manuseamento, embalagem e venda das drogas, concluindo que os Réus se dediquem à atividade criminosa, fazendo deste seu meio de vida
.

[...]
Já em relação ao corréu Gabriel, em que pese ser primário e possuir apenas 18 anos, é certo que o próprio confirmou que já foi apreendido por atos infracionais, o que não deve ser valorado em seu desfavor, entretanto, deve ser considerado como não sendo este fato isolado em sua vida
.

Em conclusão, analisando os depoimentos colhidos tanto na investigação preliminar quanto em Juízo é possível concluir que os Réus foram autores do crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.340/06, já que provada a materialidade e autoria delitiva, não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou mesmo culpabilidade
”
.

A pretensão revisional não merece acolhimento.

Embora a quantidade de entorpecentes apreendidos não seja expressiva –

31 pedras de pasta-base de cocaína, pesando 9,09 gramas, e 3 porções de maconha pesando 20,00 gramas –, foram com eles localizados objetos comumente encontrados em bocas de fumo, tais como, papel alumínio, um papel filme, tesouras, seringa e sacolas plásticas recortadas utilizadas para a confecção de trouxinhas.

Ademais, os policiais foram uníssonos em atestar que o requerente era conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas, com constantes denúncias de mercancia em sua residência, inclusive ocorrendo uma abordagem uma semana antes da prisão.

Corrobora ainda o comércio reiterado pelo réu a declaração da testemunha Agnaldo Batista dos Santos, o qual afirmou que
“quanto aos fatos ocorridos hoje na casa do Gabriel, vulgo ‘Tenentinho’, o depoente estava chegando no local para comprar droga ‘maconha’, tinha acabado de encostar sua bicicleta na frente da casa e foi abordado pelos policiais militares; [...]
alega que sempre compra droga com ‘Tenentinho
’ [...]”
.

Essas circunstâncias supracitadas, somadas, permitem concluir que o acusado
se dedicava à prática de atividades criminosas, fazendo do tráfico sua ocupação habitual, que não condiz com o traficante ocasional, que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“A negativa da redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância (...). É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação da paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(HC 186426 AgR, RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, PUBLIC 01-09-2020).

“Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu, de forma fundamentada, quanto a não aplicação do redutor, haja vista a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), aliada ao fato de existirem investigações policiais dando conta da habitualidade do comércio ilício na residência do réu, indicando que o agravante se dedicava a atividades criminosas, circunstâncias que justificam o afastamento da benesse”
(AgRg no AREsp n. 1.615.584/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020).

“In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, tendo em vista que este "mantinha em sua residência uma típica boca de fumo", circunstância atestada pelos depoimentos dos policiais e de um usuário que se encontrava na casa do paciente, por ocasião da prisão em flagrante, e que atestou ter comprado drogas de Vanderlei em outras oportunidades. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional”
(AgRg no HC n. 540.492/MS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, DJe de 19/2/2020).

De mais a mais, na época em que foi prolatada a sentença (24-5-2017), a existência de atos infracionais desfavoráveis obstava a concessão da benesse
[1]
.

No Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento “
no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidas pelo agravante” [...]
(STJ, AgRg no HC 674.334/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Com efeito,
“demonstrado que o recorrido não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em aplicação, em seu favor, da referida minorante”
(Ap 140749/2016, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12/06/2017).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
IMPROCEDENTE
a ação revisional interposta por Gabriel Klima, mantendo incólume a sentença transitada em julgado, prolatada na Ação Penal n. 1900-86.2017.811.0051, da 3a Vara da Comarca de Campo Verde.

É como voto.

[1]
“Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas” (HC n. 437.234/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 9/4/2018).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022